Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-23.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704108-23.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. APELADO: MARCELO LUCAS DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos em relatoria eventual. MARCELO LUCAS DE SOUZA (apelado) peticionou no ID21909587 nos seguintes termos: “Em sede de contrarrazões (id. 69708551) o Apelado requereu tutela recursal para liberação dos valores já bloqueados via sistema Bacenjud (id. 61035876) no montante de R$33.926,87 (trinta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) tendo em vista que a verba pleiteada em juízo possui caráter alimentar e o Exequente encontra-se dependente dela para sobrevivência. Como é cediço, um processo judicial possui duração indeterminada, não sendo possível prever o tempo que transcorrerá até que a parte lesada tenha o seu direito atendido. Diante desse fato e tendo em vista, a incerteza quanto ao retorno do desembargador relator, requer neste ato, que a apreciação da apelação e das contrarrazões sejam encaminhadas para o relator substituto/eventual. Ademais, tendo em vista que o recurso possui caráter meramente devolutivo e que em decisão anterior, anexa, foi reconhecido o deferimento dos honorários advocatícios para o Apelado, não há nenhum óbice para a liberação dos valores em favor do advogado.” (ID21909587). Requer que "após o encaminhamento dos autos ao relator eventual seja apreciado o pedido de tutela recursal e liberação dos valores já bloqueados em caráter liminar. Requer ainda que a transferência dos valores seja direcionada para a conta bancária do exequente, conforme dados bancários abaixo, em caráter de urgência, devido ao caráter alimentar dos honorários advocatícios" (ID21909587 – p.2). É o breve relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por MARCELO LUCAS DE SOUZA, ora apelado e peticionante, em desfavor de SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ora apelante. Na sentença recorrida, cálculos da execução homologados; processo extinto em razão do pagamento: "Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento, com base no disposto no Inciso II, do Art. 924, do CPC. A parte executada arcará com as custas finais do processo, se houver. Honorários advocatícios já inclusos nos cálculos. Transitada em julgado, deverá a quantia de ID 61035876 ser liberada no percentual de 96,8% do total para o exequente e de 3,2% do total para o advogado da devedora, sendo certo que a forma de percentual foi escolhida para garantir o recebimento por ambos da atualização dos valores proporcionada pela conta judicial desde a transferência (13/04/2020 - ID 61035876) até o efetivo levantamento. Para tanto, expeça-se ofício ao Banco do Brasil (ag. 4200), requisitando a transferência da parte do credor, acima descrita, para a conta bancária indicada na peça de ID 62136427. Já o levantamento da quantia de direito do advogado da devedora, também acima descrita, dependerá da indicação de conta bancária para a transferência, a qual desde já autorizo por meio de ofício. Informe o advogado da devedora a conta para transferência, no prazo de 5 dias. Esclareço que a substituição de alvará de levantamento por ofício é necessária, em razão dos efeitos da proibição de atos presenciais neste Tribunal em face das conseqüências da pandemia de COVID-19. Vinda a informação e expedido o derradeiro ofício, pagas as custas finais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se." (ID20316764 – p.3). Como visto, definido em sentença que levantamento do crédito homologado somente a partir do trânsito em julgado. SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (apelante/executada) recorreu da sentença, argumentando, em síntese, necessidade de "suspensão do processo executivo, com a redução da quantia bloqueada a 20% do total." (ID20316777). E o peticionante MARCELO LUCAS DE SOUZA, ora apelado, busca "tutela recursal para liberação dos valores já bloqueados via sistema Bacenjud (id. 61035876) no montante de R$33.926,87 (trinta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) tendo em vista que a verba pleiteada em juízo possui caráter alimentar e o Exequente encontra-se dependente dela para sobrevivência." (ID21909587 – p.2). Nada a prover. No caso, interposição de recurso por SASSE (executada) revela remanescer controvérsia acerca da quantia executada, o que não autoriza, neste momento, levantamento dos valores bloqueados. Eventual irresignação acerca de ter que aguardar o trânsito em julgado da sentença para levantar os valores homologados que deveria ter sido objeto de recurso, o que não se teve. De se ver, por outro lado, que insubsistente alegação de "caráter meramente devolutivo" (ID20316764 – p.3) do recurso; na hipótese e nos termos do art. 1012, CPC, apelo a ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação." Por fim, de se ver que alegação relativa a “caráter alimentar” da verba, “Exequente encontra[r]-se dependente dela para sobrevivência" que não se presta ao fim pretendido. Fato da natureza alimentar de honorários advocatícios não autoriza, a qualquer custo, o levantamento de quantia sobre a qual ainda remanesce contenda. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relatora